Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-86.2022.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-86.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE PIRES CARDOSO - CPF: 615.704.861-15 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – MATRÍCULA EM NOME EXCLUSIVO DO EXECUTADO – QUALIFICAÇÃO COMO SEPARADO DE FATO – CÉDULA DE CRÉDITO SUBSCRITA PELA ESPOSA FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE OU PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DA TERCEIRA – REVELIA DA EMBARGADA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DO ÔNUS DE PROVA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 251 DO STJ POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LÓGICO – PREFERÊNCIA EM LEILÃO NÃO COMPROVADA – OMISSÃO JUDICIAL INOCORRENTE – NULIDADE NO PROCESSO EXECUTIVO ESTRANHA AO OBJETO DOS EMBARGOS – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não comprovada, de forma segura e inequívoca, a existência de união estável à época da aquisição do imóvel penhorado, cuja matrícula foi registrada exclusivamente em nome do executado, qualificado como separado de fato de sua então esposa – que, inclusive, subscreveu a cédula de crédito hipotecária como cônjuge do devedor –, inviável o reconhecimento da meação da embargante em sede de embargos de terceiro.

A prova testemunhal produzida mostrou-se genérica e contraditória com os documentos públicos constantes dos autos, não sendo suficiente para demonstrar posse ou propriedade da embargante, tampouco sua condição de terceira de boa-fé.

A revelia da parte embargada não produz presunção absoluta de veracidade quando os fatos alegados mostram-se inverossímeis ou contradizem o conjunto probatório (art. 345, IV, do CPC).

Inviável a aplicação da Súmula 251 do STJ quando ausente prova da própria união estável e do regime patrimonial aplicável.

A alegação de violação ao direito de preferência no leilão judicial não prospera ante a ausência de demonstração de igualdade de ofertas ou de manifestação de interesse pela arrematação.

A omissão judicial quanto aos pedidos de reintegração ou manutenção na posse não se verifica, pois a sentença, ao julgar improcedente o pedido, reconheceu a ausência de direito possessório ou dominial da embargante. Igualmente, não prospera a alegação de nulidade no processo executivo por falecimento do patrono, matéria estranha ao objeto dos embargos de terceiro e sem comprovação nos autos.

Não comprovado o custeio das benfeitorias alegadas, inexiste direito à indenização.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários não majorados ante a ausência de contrarrazões (art. 85, §11, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000987-86.2022.8.11.0027

APELANTE:

SIRLENE CARDOSO PEREIRA

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIRLENE PIRES CARDOSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, subscrita pela Juíza de Direito
Fernanda Mayumi Kobayashi
, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
nº
1000987-86.2022.8.11.0027
, por meio da qual foram
julgados improcedentes os pedidos formulados
e, via de consequência,
declarada extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
, com a
condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
.

Nas razões de apelação (Id. 309475863), a apelante alega que ajuizou os embargos de terceiro em razão da constrição judicial sobre o imóvel em que residia com seu falecido companheiro, alegadamente de propriedade comum do casal, o qual foi penhorado e arrematado em processo de execução do qual não fez parte, sendo inclusive despejada do bem.

Sustenta possuir direito à meação sobre o imóvel, por ter vivido em união estável com o executado, integrando uma entidade familiar com filhos comuns, sendo certo que o bem é divisível e, portanto, passível de alienação judicial apenas da parte pertencente ao executado.

Aduz que produziu prova testemunhal harmônica, acostou fotografias e documentos dos filhos comuns com o executado. Juntou ainda cópia integral dos autos de execução, nos quais apontou vícios, especialmente a desatualização da avaliação do imóvel, a qual, segundo afirma, foi realizada há mais de sete anos sem qualquer correção. Alega que jamais teve ciência inequívoca da penhora ou de qualquer outro ato de constrição judicial.

Afirma ter requerido a manutenção na posse do imóvel, bem como a retenção pelas benfeitorias nele realizadas. Argumentou que, apesar desses pedidos, não houve suspensão da execução com a interposição dos embargos e, ao final, foi retirada do imóvel por mandado de imissão na posse expedido em favor do arrematante.

Sustenta que a revelia da parte embargada — a qual foi intimada por três vezes sem apresentar contestação ou razões finais — deveria ter ensejado a presunção de veracidade das alegações fáticas, conforme previsto no Código de Processo Civil. Aduz que a sentença ignorou a ausência de impugnação e adotou posicionamento que reputa parcial, ao desconsiderar os elementos probatórios produzidos. Alega que o juízo "a quo" atribuiu indevidamente peso à informação de que não mais residia no imóvel, sem observar que sua saída se deu em razão da execução da imissão na posse do arrematante.

Assevera que já residia no imóvel desde os anos 2000/2001, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução, embora o registro da propriedade só tenha sido formalizado em nome do executado em 2005. Afirma que a união estável com o executado era pública, contínua e duradoura, com a formação de família, o que lhe garantiria legitimidade para defesa de sua meação por meio dos embargos, nos termos do artigo 674, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Rebate o fundamento da sentença quanto à exigência de prova de que a dívida executada não teria sido contraída em benefício da família, sustentando que o ônus dessa demonstração recai sobre o credor, consoante disposto na
Súmula nº 251 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “o ônus da prova de que o produto da dívida reverteu em proveito do casal é do credor, e não do cônjuge ou companheiro meeiro”. Alega que a embargada permaneceu inerte e não comprovou que a dívida tenha revertido em benefício da entidade familiar.

Argumenta que lhe foi negado o direito de preferência na arrematação do imóvel, nos termos do artigo 892, §2º, do CPC. Afirma, ainda, que não houve decisão a respeito dos pedidos de manutenção ou reintegração na posse, o que contrariaria o disposto no artigo 678 do mesmo diploma legal.

Sustenta que comprovou suficientemente a posse, propriedade, e sua condição de meeira, e que foi desapossada do bem sem ter integrado o processo de execução.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
, para
anular a sentença
e
determinar a retomada do processo
, com a
suspensão da execução
desde a data da interposição dos embargos, anulando-se os atos posteriores; alternativamente, a
reforma da sentença
, com o
deferimento da reintegração da apelante na posse do imóvel
; o
reconhecimento do direito de preferência
da apelante em eventual nova hasta pública; a
anulação dos atos praticados na execução a partir do falecimento do patrono constituído
, por ausência de suspensão do feito, com base no art. 313, I, do CPC; a
garantia da restituição dos valores correspondentes às benfeitorias realizadas
e da
meação da apelante sobre o imóvel
, com o respectivo
direito de retenção
; o
aproveitamento, como prova emprestada
, de todas as provas produzidas no processo de execução nº 0020095-27.2011.8.26.0047, nos termos do art. 372 do CPC; a
exclusão da meação da apelante da penhora e da arrematação
, com a
anulação desta última
, promovendo-se
nova avaliação e alienação judicial apenas da parte pertencente ao executado
;
e a
inversão das verbas sucumbenciais
.

Sem contrarrazões.

Custas de preparo dispensadas em razão da concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Sirlene Pires Cardoso
contra a sentença proferida nos autos da ação de
embargos de terceiro
ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira julgou
improcedente o pedido
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, que é meeira do imóvel de Matrícula nº 1.550 do CRGI de Itiquira-MT, por tê-lo adquirido na constância de união estável com o executado Eduardo Dionísio Ribeiro, cujo bem foi penhorado e posteriormente arrematado em processo executivo do qual não integrou a relação processual. Alega ter produzido provas suficientes de sua posse e copropriedade, além de destacar que a ausência de impugnação pela parte embargada ensejaria a presunção de veracidade de suas alegações. Defende, ainda, a aplicação da Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça quanto à distribuição do ônus da prova, alegando erro material na sentença nesse ponto. Invoca também violação a seu direito de preferência no leilão, omissão judicial quanto aos pedidos de manutenção e reintegração na posse e nulidade de atos no processo executivo após o falecimento do procurador do executado.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Conforme relatado, cuida-se de embargos de terceiros opostos com a finalidade de se obter a anulação da arrematação do imóvel leiloado que alega ser de sua propriedade, em razão da sua meação.

Os embargos de terceiros têm previsão no artigo 674 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Por sua vez, o artigo 678 do mesmo diploma preconiza que “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

A exegese dessas normas processuais conduz à conclusão de que a admissibilidade dos embargos de terceiro exige dois requisitos, a saber: não ser, o embargante, parte no processo principal onde ocorreu a constrição judicial; e ser o embargante proprietário ou possuidor do bem objeto da penhora ou ameaçado de apreensão judicial.

Por outro lado, além dos requisitos de admissibilidade acima citados, a procedência dos embargos de terceiro reclama outro critério, qual seja, que o embargante esteja de boa-fé, sendo certo que tal qualidade é presumida, de modo que a sua má-fé deve ser efetivamente comprovada nos autos. É o que decidiu o STJ no julgamento do Recurso Especial 956.943⁄PR (recurso repetitivo - art. 543-C, CPC/73), sendo assentado que “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” [REsp 956.943⁄PR , Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p⁄ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01/12/2014].

A boa-fé que conduz ao reconhecimento do direito do terceiro embargante é a objetiva, consectário do princípio da eticidade que orienta do vigente Código Civil, segundo se extrai da exposição de motivos desse diploma, elaborada pelo mestre Miguel Reale. Conforme leciona Flávio Tartuce, a boa-fé objetiva, sob o paradigma inaugurado pelo Código Civil de 2002 com a valorização da ética, assume três funções distintas, quais sejam, a interpretação, a de integração e de controle. Explica o jurista:

“Pelo Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva tem função de interpretação dos negócios jurídicos em geral (art. 113 do CC). Serve ainda como controle das condutas humanas, eis que a sua violação pode gerar o abuso de direito, nova modalidade de ilícito (art. 187). Por fim, a boa-fé objetiva tem a função de integrar todas as fases pelas quais passa o contrato (art. 422 do CC)” [Manual de direito civil. Volume único. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014].

Diferentemente da boa-fé subjetiva, que está relacionada ao conhecimento ou não do contratante acerca de determinada circunstância do negócio jurídico, como um vício, a boa-fé objetiva, erigida à posição de princípio central das relações jurídicas, consiste em “
verdadeira regra de comportamento, de fundo ético e exigibilidade jurídica
”, segundo a lição de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, que, ao discorrerem sobre essa distinção, citam Bruno Lewicki, para quem a concepção de boa-fé subjetiva:

“Ligada ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso Código Civil, é insuficiente perante as novas exigências criadas pela sociedade moderna. Para além de uma análise de uma possível má-fé subjetiva no agir, investigação eivada de dificuldades e incertezas, faz-se necessária a consideração de um patamar geral de atuação, atribuível ao homem médio, que pode ser resumido no seguinte questionamento: de que maneira agiria o bonus pater familiae, ao deparar-se com a situação em apreço? Quais seriam as suas expectativas e as suas atitudes, tendo em vista a valoração jurídica, histórica e cultural do seu tempo e de sua comunidade?”.

A resposta a essas indagações, arrematam Stolze e Pamplona, encontra-se na boa-fé objetiva, enquanto postulado vinculado “
a uma imprescindível regra de comportamento, umbilicalmente ligada à eticidade que se espera seja observada em nossa ordem social
” [Manual de Direito Civil. Volume único. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2020].

Traçadas essas premissas e partindo para o caso concreto, tem-se que, em relação aos requisitos de admissibilidade dos embargos de terceiro, é incontroverso o fato de que o embargante não é parte, ao menos sob a ótica processual, nos autos principais, Execução de Título Extrajudicial nº. 0000857-65.2012.8.11.0027, onde efetuada a penhora combatida nestes embargos.

Por outro lado, no que tange à propriedade ou posse do bem constrito, observa-se que a requerente busca demonstrar a sua propriedade sobre o imóvel penhorado, por meio de meação de união estável com o seu ex companheiro, Sr. EDUARDO DIONISIO RIBEIRO, executado nos autos principais.

A análise detida dos autos revela que a parte embargada,
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, foi devidamente citada e intimada para os atos processuais, incluindo a audiência de conciliação (ID 155033144, ID 159980167) e a audiência de instrução e julgamento (ID 173169268, ID 175335855). A ausência da Embargada à audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência (ID 163246264), e a subsequente ausência de apresentação de contestação no prazo legal, conforme o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, configuram a revelia da parte.

Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Contudo, é fundamental salientar que tal presunção não é absoluta, mas sim relativa, e não se estende à matéria de direito. O artigo 345 do CPC estabelece as hipóteses em que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade, sendo relevante para a presente análise o inciso IV, que dispõe que a presunção não ocorrerá se "as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos". Mais do que isso, a presunção de veracidade dos fatos não desonera o autor do ônus de demonstrar a adequação jurídica de suas alegações aos requisitos legais para o provimento do pedido. Em outras palavras, a revelia presume os fatos, mas não o direito.

No caso em apreço, embora a parte embargada tenha se mantido inerte em todas as fases processuais, desde a ausência de contestação até a não apresentação de razões finais, mesmo após reiteradas intimações e uma "derradeira oportunidade" (ID 178207375, ID 184312455, ID 189767835, ID 194439988), a análise do conjunto probatório e das alegações da embargante, ainda que presumidas relativamente verdadeiras em sua literalidade fática, não se mostram suficientes para o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

A embargante, ao propor os embargos, assume o ônus de comprovar sua posse ou propriedade sobre o bem objeto da constrição, bem como a indevida natureza do ato constritivo. A mera alegação de posse ou propriedade, mesmo que não contraditada pela parte revel, necessita de um mínimo de lastro probatório que confira verossimilhança e, sobretudo, aptidão jurídica para configurar o direito material invocado.

Durante a instrução, a testemunha
SAMARONE TREVINO
, alegou:

“Conheço há mais de 20 anos. Eles moravam nessa chácara. Eles exploravam aquela área, eles tocavam uma horta, a gente comprava leite, ovos deles. Em 2000, 2001 eles já moravam lá. Agora eles não moram mais lá, o Sr. Eduardo é falecido e a esposa dele não mora mais lá.”

A testemunha
ANTÔNIO TEODORO MELO
, também em juizo, declarou:

“Conheço eles há mais de 34 anos. Do meu conhecimento ele trabalhava lá, criava porcos, galinha. Mas eu quase não misturava, porque trabalhava fora nas Fazendas.”

A testemunha
MARIA APARECIDA LINS
, relatou:

“Conheço o casal há uns 30 e poucos anos eles já moravam lá Eles mexiam com horta e leite. Depois que o Sr Eduardo faleceu, ela continua lá. Ela mora na cidade agora, não sei há quanto tempo. Sr. Eduardo faleceu há um tempo, mas não sei informar mais.”

Embora a embargante alegue união estável com o executado na época em que adquiriu o referido imóvel, observa-se da inicial da execução nº 0000857-65.2012.8.11.0027 que EDUARDO DIONISIO RIBEIRO era casado com a Sra. Neuza Poretto Ribeiro (ID 65182120- Pág. 9 nos autos nº 0000857-65.2012.8.11.0027).

Além disso, em análise da matrícula nº 1.550, LIVRO N° 2, FOLHAS N.° 03, DATA: 04/07/2005 (ID 65182120 -Pág. 68 nos autos nº 0000857-65.2012.8.11.0027), é possível constatar que o executado, Sr. EDUARDO DIONISIO RIBEIRO, adquiriu o referido imovel da Sr. SUZANA FRANCISCA DA SILVA, no ano de 2005 quando já estava separado de fato, conforme qualificado no referido documento, contradizendo o depoimento das testemunhas que afirmaram que a embargante e o executado já possuíam o imóvel em 2000 e 2001. Essa divergência enfraquece ainda mais a alegação da embargante.

Os documentos juntados pela embargante, como as fotografias de ID 152090401, e a oitiva das testemunhas não se revelaram robustos o suficiente para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a posse ou propriedade da embargante sobre o bem

tampouco que o imóvel foi adquirido durante a união estável com o executado ou que a penhora incidiu sobre bem de terceiro de boa-fé.

Além disso, mesmo que fosse comprovado que o referido imovel foi adquirido durante a união estável, seria necessário demonstrar que a dívida do executado não foi contraída em benefício da família para afastar a responsabilidade do bem comum. Se a dívida foi contraída em benefício da família, a penhora do bem poderia ser mantida, ainda que a embargante comprovasse sua meação. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BENS EM RAZÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – MEAÇÃO DO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PROVA A SER PRODUZIDA PELA MEEIRA EM SENTIDO CONTRÁRIO
– PENHORA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE APELAÇÃO IMPROVIDA.
Para que ocorra a exclusão da meação da mulher, nos casos de execução movida em face do marido pelo inadimplemento de dívidas, deve ficar comprovado, nos embargos de terceiro, que a dívida não foi contraída em benefício da família, cabendo a meeira o ônus dessa prova
.

(N.U 0002175-86.2011.8.11.0005, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Desta forma, a embargante não comprovou que possuía parte do imóvel objeto de arrematação em leilão por meio da partilha de bens adquiridos durante a união estável e antes da efetivação da penhora e que, portanto, se trata de adquirente de boa-fé.

Logo, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 6º, do CPC, observada a suspensão do artigo 98, § 3º, do CPC em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista ao embargado para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação,
ARQUIVEM-SE
, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito “

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, os
embargos de terceiro
foram opostos com o intuito de afastar os efeitos da arrematação judicial realizada sobre o imóvel indicado, sob o fundamento principal de que metade da propriedade lhe pertenceria, em razão de alegada união estável mantida com o executado, na qual se teria formado patrimônio comum.

No entanto, à luz das provas constantes dos autos, razão não assiste à apelante.

Em primeiro lugar, importa recordar a natureza e os requisitos legais do instituto processual invocado, o qual, nos termos do
artigo 674 do Código de Processo Civil
, preleciona que
"quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro"
. O §2º, inciso I, do mesmo artigo, acrescenta que
“o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação”
é legitimado a opor os referidos embargos.

A apelante invoca tal prerrogativa, sustentando ter mantido união estável com o executado à época da aquisição do bem.

No entanto, a
sentença recorrida, de forma meticulosa e técnica, examinou toda a prova produzida
e concluiu que
não restou demonstrado, de forma robusta e segura, que o imóvel tenha sido adquirido durante uma união estável efetivamente constituída
entre a embargante e o executado.

As testemunhas ouvidas em audiência relataram, de forma genérica, que o casal conviveu no imóvel desde meados dos anos 2000.

Em contrapartida, conforme corretamente observado pelo juízo de origem,
o
registro da matrícula do imóvel evidencia que a aquisição formal do bem ocorreu apenas em julho de 2005
(vide R.09/1.550; Id. Num. 309475421 - Pág. 103),
exclusivamente em nome do executado, constando o estado civil deste como separado de fato de sua então esposa Neusa Poretto Ribeiro, com quem ainda mantinha vínculo matrimonial
, a qual, aliás, subscreve a cédula de crédito hipotecária objeto da execução como sua cônjuge
(Id. Num. 309475419 - Pág. 25/29), bem como foi intimada na seara da execução acerca da penhora realizada (Ids. Num. 65182120 - Pág. 9 e Num. 309475419 - Pág. 133/135).

Tal constatação compromete decisivamente a narrativa da embargante quanto à formação de patrimônio comum, pois, além de inexistir qualquer documento formal que comprove união estável com regime de comunhão parcial, tampouco foi produzida prova de que a aquisição tenha decorrido de esforço comum anterior à separação de fato do executado de sua esposa legítima.

Nesta toada, infere-se que os elementos probatórios colacionados aos autos pela embargante, notadamente as fotografias, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, não se mostraram seguros e suficientes para comprovar, de modo claro, objetivo e incontroverso, a alegada titularidade possessória ou dominial sobre o imóvel objeto da constrição judicial, frisando que, ainda que os testemunhos indiquem coabitação da embargante com o executado por determinado período, tais provas se revelam frágeis e genéricas, desprovidas de robustez documental ou de vínculo jurídico que demonstre, com a segurança exigida, que o bem tenha sido adquirido durante a vigência de união estável apta a gerar efeitos patrimoniais.

Ademais, cumpre ponderar a boa-fé da instituição financeira exequente, a qual, ao promover a execução e indicar o imóvel à penhora, não dispunha de qualquer meio objetivo para identificar ou presumir a existência da suposta união estável entre a embargante e o falecido executado, mesmo porque, repisa-se, o registro da matrícula do imóvel evidencia que a aquisição formal do bem ocorreu apenas em julho de 2005 (vide R.09/1.550; Id. Num. 309475421 - pág. 103), exclusivamente em nome do executado, constando seu estado civil como separado de fato, com quem ainda mantinha vínculo matrimonial, ressaltando-se, ainda, que a própria Neusa subscreveu, na qualidade de cônjuge do executado, a cédula de crédito hipotecária objeto da execução (Id. Num. 309475419 - págs. 25/29), e foi regularmente intimada nos autos executivos acerca da penhora realizada (Ids. Num. 65182120 - pág. 9 e Num. 309475419 - págs. 133/135), circunstâncias que evidenciam a conformidade formal e registral da contratação, afastando qualquer má-fé por parte da credora, que agiu amparada nos registros públicos e na manifestação expressa da então cônjuge do devedor, inexistindo, portanto, omissão ou irregularidade capaz de vulnerar a segurança jurídica do título ou do procedimento executório.

De igual forma, a prova coligida ao feito tampouco restou evidenciado que a penhora tenha recaído sobre bem de terceiro de boa-fé, apto a justificar a procedência dos embargos com base no artigo 674, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem pontuado na sentença, ainda que fosse reconhecida a copropriedade da embargante sobre o imóvel, isso
não impediria, por si só, a penhora da totalidade do bem, se a dívida executada tivesse sido contraída em benefício da entidade familiar
. Nesse ponto, a apelante invoca a
Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"o ônus da prova de que o produto da dívida reverteu em proveito do casal é do credor, e não do cônjuge ou companheiro meeiro"
.

Entretanto, é certo que a distribuição do ônus da prova deve observar o disposto no
artigo 373, inciso II, do CPC
, segundo o qual
“incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

No caso, todavia,
a sentença
não afastou a procedência do pedido por ausência de demonstração de que a dívida não beneficiou a família
, mas sim pela
inexistência de prova inequívoca da própria união estável e da aquisição comum do imóvel
, o que configura pressuposto lógico anterior e essencial para o reconhecimento do direito à meação
.

Portanto, mesmo que se admitisse a inversão do ônus quanto ao benefício da dívida,
faltou o elemento anterior e imprescindível de comprovação da união estável e do regime de bens aplicável
, o que torna prejudicada a discussão sobre os efeitos patrimoniais da execução em face da suposta meação.

No tocante à alegação de que a revelia da embargada implicaria reconhecimento da veracidade dos fatos narrados na inicial (artigo 344 do CPC), há que se registrar que, nos termos do artigo 345, inciso IV, do mesmo diploma, tal presunção
não se aplica quando "
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”
, exegese que se aplica ao caso, de modo que a presunção de veracidade consequente da revelia, portanto, é
relativa
e
não se estende à matéria de direito
, conforme consolidado pela doutrina e pela jurisprudência.

No caso, a sentença, com acerto, reconheceu a revelia, mas não acolheu os pedidos em razão da
inconsistência dos elementos fáticos e da ausência de comprovação mínima do direito material invocado
, especialmente diante das contradições entre os depoimentos testemunhais e os registros públicos.

Quanto à suposta violação do direito de preferência da apelante na arrematação do imóvel, nos termos do
artigo 892, §2º, do CPC
, também não procede na medida em que a preferência prevista na norma
somente se aplica se houver igualdade de ofertas entre licitantes
, o que não foi demonstrado pela apelante.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que a embargante tenha sequer se habilitado no leilão ou formulado proposta formal de aquisição do bem, inviabilizando a aplicação da regra invocada.

Ademais, também improcede a alegação de omissão judicial quanto aos pedidos de manutenção ou reintegração na posse, porque, como já ressaltado, a sentença não reconheceu a titularidade dominial ou possessória da embargante, razão pela qual a não concessão da medida foi consequência lógica do julgamento de improcedência.

Por fim, quanto à alegada nulidade de atos processuais no processo executivo por ausência de suspensão após o falecimento do patrono da parte, nos termos do
artigo 313, inciso I, do CPC
, tal alegação refere-se a vício processual nos autos da execução, os quais
não integram diretamente os presentes embargos de terceiro
, não havendo também qualquer comprovação inequívoca do falecimento do procurador e da ausência de suspensão do feito naquele juízo. Trata-se, portanto, de questão que escapa aos limites objetivos desta ação incidental.

No que tange ao pedido de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel, igualmente não merece acolhimento, porquanto ausente nos autos qualquer prova segura de que a embargante, de forma individual ou em esforço comum com o executado, tenha efetivamente arcado com os custos das edificações ou melhorias nele implantadas, sendo que a mera alegação genérica de que contribuiu para a construção ou reforma do bem, desacompanhada de documentos idôneos, recibos, orçamentos, comprovantes de aquisição de materiais ou qualquer outra evidência material mínima, não é suficiente para caracterizar o direito à indenização pretendida.

Inviável, portanto, o acolhimento de pretensão reparatória fundada unicamente em afirmações destituídas de lastro probatório, sobretudo em se tratando de discussão patrimonial que exige demonstração cabal do dispêndio e da relação direta com o imóvel constrito.

Dessa forma,
os fundamentos trazidos no recurso não se mostram aptos a infirmar a bem lançada sentença proferida pelo juízo de origem
, que analisou adequadamente os fatos, os pedidos, a prova produzida e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada.

Diante da
ausência de apresentação de contrarrazões
, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o
artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025